Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737979-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUETTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Duetto Organização e Promoção de Eventos Eireli em face da decisão proferida nos autos da presente ação de exigir contas ajuizada por Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal, na qual o d. juízo de origem julgou procedente o pedido exordial, para determinar à ré, ora agravante, que apresente as contas referentes ao Contrato de Gestão do Programa Empreender Competitivo, no período de outubro de 2019 a outubro de 2020, na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, conforme previsão no §5o do artigo 550 e artigo 551 do Código de Processo Civil. Ao final, em razão da sucumbência, condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§2o e 8o, do mesmo diploma legal (ID 107144210). Em suas razões recursais, a ré/agravante assevera, em suma, a ilegitimidade da parte autora/agravada Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal para figurar no polo ativo da ação, uma vez que o contrato, tendo por objeto “a prestação de serviços de consultoria especializada para Estruturação, Pesquisa, Apoio a Gestão e Monitoramento do projeto Jovem Exportador”, foi firmado com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e não com a ora agravada, de modo que somente à ela subsiste o direito de exigir contas. Outrossim, sustenta ser inconcebível que terceira pessoa, “que nem faz parte do negócio jurídico realizado”, ingresse com ação de exigir contas, indo, pois, de encontro ao que preceitua os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil. Requer, desse modo, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja decretada a ilegitimidade ativa da agravada e, por conseguinte, a nulidade da decisão recorrida. Preparo regular (IDs 31042521 e 31042522). Contrarrazões ao ID 31369849, nas quais a autora/agravada demanda pela manutenção do decisum a quo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Cuida-se, na origem, de ação de exigir contas ajuizada por Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal em desfavor de Duetto Organização e Promoção de Eventos Eireli na qual, de início, esclarece sua qualificação como associação privada de fomento à atividade empresarial no âmbito do Distrito Federal, tendo como um dos seus projetos programa de apoio e capacitação para exportação de bens e serviços, denominado Programa Jovem Exportador. Noticia ter havido a aprovação de um projeto pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), de nome Empreender Competitivo, com o apoio do Sebrae Nacional, para subsidiar o referido Programa Jovem Exportador. Assevera que a ré, ora agravante, foi nomeada como coordenadora do projeto Empreender Competitivo, cuja responsabilidade incluía o controle e a gestão financeira do fluxo de caixa. Afirma, outrossim, ter havido inúmeras divergências financeiras durante a execução do projeto, razão pela qual requer seja a mesma condenada a prestar as contas, de forma detalhada e atualizada, acompanhada das notas fiscais necessárias, referente ao Contrato de Gestão do Programa Empreender Competitivo, no período de outubro de 2019 a outubro de 2020. Citada, a ré deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação tendo, pois, sido decretada a sua revelia (IDs 87682335 e 90061362 do processo de origem). Seguidamente, aviou petição de chamamento do feito à ordem, arguindo a nulidade da citação, que restou recebida como embargos de declaração, os quais, ao final, foram rejeitados (IDs 90879192, 90923654 e 92302017). Em face do referido decisum, a ré interpôs agravo de instrumento, tendo essa 1a Turma Cível, à unanimidade, dado provimento ao recurso, para decretar a nulidade da citação da ora agravante afastando, por conseguinte, a revelia, bem como restabelecer o prazo para apresentação de contestação, a partir da publicação do acórdão (ID 104528883). Embora tenha sido restabelecido o prazo para apresentação de contestação, a ré manteve-se inerte, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, com aplicação de seus efeitos, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil (ID 104552859). Sobreveio decisão, contra a qual a agravante ora interpõe o presente agravo de instrumento, em que o d. juízo de origem julgou procedente o pedido exordial, a fim de lhe determinar que apresente as contas referentes ao Contrato de Gestão do Programa Empreender Competitivo, no período de outubro de 2019 a outubro de 2020, na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, conforme previsão no §5o do artigo 550 e artigo 551 do Código de Processo Civil (ID 107144210). Relatados os fatos, impende consignar que dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria atinente à ilegitimidade ativa ad causam ora suscitada pela agravante não foi submetida ao juízo de origem, até mesmo porque, consoante se extrai do escorço processual alhures transcrito, a ré deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. Ora, como cediço, matéria arguida em sede recursal, que não foi objeto de decisão proferida em primeira instância, configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. DIFERENÇAS. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. DOCUMENTOS NOVOS. I - O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Ao Tribunal não é admitido examinar documentos novos, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. II - A determinação de desconto dos alimentos em folha de pagamento não exime o agravante-devedor da responsabilidade de pagar eventual diferença apurada por equívoco da fonte pagadora, pois tinha conhecimento do valor da obrigação alimentar fixada, sendo assim, poderia diligenciar para sanar eventual erro nos valores descontados. III - O executado não comprovou a inexistência do débito e, ao alegar excesso de execução, deveria declarar o valor que entendia devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito, art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297562, 07254798420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A não submissão, ao Juízo de Primeiro Grau, das matérias apresentadas pelo recorrente enseja supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A decisão monocrática que não conhece de recurso não viola o princípio da colegialidade, na medida em que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, além de prestigiar os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1183510, 07044458720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, porquanto a tese atinente à ilegitimidade ativa ad causam não foi submetido ao juízo de primeiro grau, configurando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora